Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725310-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARPEVIE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indique o Agravante outro endereço do Agravado, tendo em vista que consta no aviso de recebimento a anotação “mudou-se”. Prazo de 10 dias. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora